Tribunal: TJSP
Processo: 1039601-69.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Descabimento – Reconhecida a legitimidade do Parquet para a defesa de interesses individuais indisponíveis, conforme se verifica dos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal – Preliminar repelida.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Saúde Pública – Fornecimento de insumos para paciente portador de "Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono" –

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Descabimento – Reconhecida a legitimidade do Parquet para a defesa de interesses individuais indisponíveis, conforme se verifica dos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal – Preliminar repelida.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Saúde Pública – Fornecimento de insumos para paciente portador de "Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono" – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90. Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1039601-69.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039601-69.2019.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1039601-69.2019.8.26.0506 – RIBEIRÃO
PRETO
RECTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO
PRETO E OUTROS.
JUIZ PROLATOR: Paulo César Gentile.
VOTO No 36.895d
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Descabimento
Reconhecida a legitimidade do Parquet
para a defesa de interesses individuais indisponíveis,
conforme se verifica dos artigos 127 e 129, inciso II, da
Constituição Federal Preliminar repelida.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Saúde Pública Fornecimento
de insumos para paciente portador de “Síndrome de Apneia
Obstrutiva do Sono” Hipossuficiência para a aquisição
Imposição que decorre de texto das Constituições da
República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90. Ação
julgada procedente na 1a Instância Sentença mantida
Reexame necessário improvido.
Cuida-se de ação civil pública, na qual o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO pleiteia o
fornecimento de aparelho “CPAP + INSUMOS” a Carlos dos Santos,
para tratamento de síndrome da apneia obstrutiva do sono, cujo custo é
de aproximadamente R$ 1.700,00.
A r. sentença de fls. 75/78, cujo relatório adota-
se, julgou procedente a ação, tornando definitiva a antecipação da tutela,
nos seguintes termos:
“[...] Por todo o exposto e o que mais dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039601-69.2019.8.26.0506 -Voto no
3
autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, em
conformidade como artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para, confirmando a tutela antecipada concedida, e CONDENAR as rés,
solidariamente, a fornecer o equipamento ali descrito, pelo tempo
necessário, a critério médico, de forma gratuita, impondo-se a multa-
diária cominatória no valor de R$ 100,00 (cem reais), em caso de
descumprimento, que será revertida em favor do fundo gerido pelo
Conselho Municipal de Promoção e Integração da Pessoa Idosa, nos
termos do artigo 84 do Estatuto do Idoso.
Fica neste ato intimado o beneficiário de que é
vedado fornecer, emprestar ou transferir a posse do aparelho a
terceiros. Deverá providenciar a devolução do mesmo junto ao órgão de
saúde assim que possível, e anualmente comprovar perante o setor
responsável se persiste a necessidade do uso, mediante relatório
médico.
Não há custas processuais.
Decorrido o prazo para recurso voluntário,
remetam-se os autos à Egrégia Superior Instância, para o reexame
necessário. [...]”
Decorrido o prazo legal, foi determinado o
reexame necessário.
É o relatório.
Cuida-se de ação civil pública, na qual o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039601-69.2019.8.26.0506 -Voto no
4
fornecimento de aparelho “CPAP + INSUMOS” a Carlos dos Santos,
para tratamento de síndrome da apneia obstrutiva do sono.
De plano, abordar-se-á a preliminar de
ilegitimidade ativa, a qual não merece prosperar.
Com efeito, embora se reconheça a divergência
doutrinária e jurisprudencial acerca do assunto, certo é que o Parquet
possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública na defesa de
interesses individuais indisponíveis, como o direito à vida e à saúde.
E, no caso em tela, o Ministério Público propôs
a ação visando compelir as rés a fornecerem o insumo médico necessário
ao paciente Carlos dos Santos, na forma e período estabelecidos pelo
médico, pois o paciente não possui condições financeiras para adquiri-lo.
Ora, conforme dispõe o artigo 127, da
Constituição Federal, ao Ministério Público incumbe “a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis”.
Por outro lado, em seu artigo 129, a Lei Maior
também estabelece que compete ao Ministério Público a defesa do
patrimônio público, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos, in verbis:
“Art. 129. São funções institucionais do
Ministério Público:
(...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039601-69.2019.8.26.0506 -Voto no
5
Dessa feita, da análise conjunta desses
dispositivos constitucionais, extrai-se que o Parquet possui legitimidade
para promover ação civil pública na defesa de interesses difusos,
coletivos e individuais indisponíveis.
Note-se que, o direito à saúde é tratado pela
Constituição Federal (artigo 196) como um direito básico de todas as
pessoas, além de um dever do Estado, consistindo, por óbvio, em um
interesse individual indisponível.
E, na hipótese em testilha, como a beneficiada
não possui condições econômicas de arcar com o tratamento adequado
para sua moléstia, torna-se imperioso o reconhecimento da legitimidade
do Ministério Público para a defesa desses interesses, a fim de se
preservar a saúde e a vida da pessoa necessitada.
Outro não é o entendimento desta Colenda
Sexta Câmara de Direito Público, a saber:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Fazenda Pública
Fornecimento de medicamento para portadora de doença grave
Direito constitucional à saúde
Artigo 196, da Constituição da
República
Legitimidade ativa do Ministério Público, em defesa de
direito individual indisponível Artigo 127, da Constituição Federal, e
inciso I, Artigo 74 e inciso I, Artigo 81, Lei no 10.741/2003 - Sentença
de procedência confirmada.” (AC no. 615.860.5/1-00, rel. Des.
CARLOS EDUARDO PACHI, j. de 13.08.07, v.u.).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039601-69.2019.8.26.0506 -Voto no
6
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Fornecimento de
medicamento
a
hipossuficiente
portador
de
enfermidade

Indeferimento da inicial por ilegitimidade ativa do Ministério Público
Admissibilidade Extinção afastada Recurso provido.”
(AC no. 649.361.5/8-00, Rel. EVARISTO DOS SANTOS, j. de
06.08.07, v.u).
No mesmo esteio, já decidi:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Fornecimento de
medicamentos para tratamento de doença à pessoa determinada

Extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa
do Ministério Público Descabimento Reconhecida a legitimidade do
“Parquet” para a defesa de interesses individuais indisponíveis,
conforme se verifica dos arts. 127 e 129, II, da CF/88 Precedentes
desta Eg. 6a Câmara de Direito Público Recurso provido, anulando-se
a sentença.”
(AC no. 514.566.5/3-00).
Observo, por fim, o quanto decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.682.836/SP e no REsp no
1.681.690/SP, referentes ao Tema n.o 766, cuja tese firmada assim restou
definida:
“O Ministério Público é parte legítima para
pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas
de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039601-69.2019.8.26.0506 -Voto no
7
de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a
direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1o da Lei n.
8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)”.
Destarte, repele-se a arguição de ilegitimidade
ativa do Parquet, passando a apreciar o mérito da causa.
As normas, constitucionais e legais, que tratam
da assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo,
União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de
garantir o acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a
um ou outro ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito tanto
em face do Estado, não havendo se falar em litisconsórcio passivo
necessário, denunciação da lide ou ilegitimidade passiva no caso em
comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo C.
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para
o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de direito público interno.” (Súmula no. 37
DJe, TJSP,7.12.2010, p. 1).
Deveras, restou cabalmente demonstrado nos
autos que a paciente é portadora de “Síndrome de Apneia Obstrutiva do
Sono”, necessitando de tratamento contínuo com aparelho CPAP,
conforme os documentos de fls. 08/23. Tal exigência visa garantir a sua
sobrevivência e o tratamento de sua enfermidade. Entretanto em razão
do valor do insumo, não tendo o beneficiário condições financeiras para
adquiri-lo, pleiteia-o junto ao Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039601-69.2019.8.26.0506 -Voto no
8
Não há como negar a responsabilização do
Estado quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe
aos entes políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à
espécie, portanto, o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao
aspecto hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da
terapia e respectivo remédio aos necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível
qualquer alegação no sentido de que não cabe ao julgador imiscuir-se na
atividade administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao
Principio da Tripartição dos Poderes, uma vez que o paciente tem direito
à vida e à saúde, como corolários do Princípio Constitucional da
Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o., inciso III da Constituição
Federal), que é o norteador da interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não
atender a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o
compelirá ao cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até
porque vigente o Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a
toda lesão ou ameaça a direitos (artigo 5o., inciso XXXV da Constituição
Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar
que se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa
de prévia previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo
Estado e não pela apelada.” (AC no. 334.954-5/2, Rel. Des. REBELLO
PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039601-69.2019.8.26.0506 -Voto no
9
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo
a programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da
lei, que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da
pessoa humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Não se olvide, outrossim, a prescrição foi feita
por profissional especialista, fazendo constar do documento seu nome e
número do seu registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao
subscrever tal parecer, o fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive,
às penas previstas no artigo 302, do Código Penal, caso ateste algo de
forma inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a
necessidade ou não dos insumos solicitados é da competência do DR.
RAFAEL FRANCO (CRM no 204.202), como decorre do Código de
Ética Profissional (Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho
Federal de Medicina) de sorte que o inconformismo acerca da
conveniência ou não do fornecimento de tal tratamento, não comporta
acolhida,
sobretudo
se
consideramos
que
inexiste
qualquer
obrigatoriedade de o cidadão consultar-se com médicos da rede pública
para comprovar sua moléstia.
E nesse esteio, tem-se que a lista padronizada
do Ministério da Saúde, de medicamentos a serem fornecidos pelo
Estado, é meramente enunciativa, o que não afasta o dever
constitucional de garantir a vida e o acesso à saúde.
Por fim, já é entendimento pacífico de não
estar obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam
consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039601-69.2019.8.26.0506 -Voto no
10
discutidas pelas partes.
Isto posto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao reexame necessário.
LEME DE CAMPOS
RELATOR